Tribunal: TJSP
Processo: 2089861-55.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto por Isaias Bernardo dos Santos Junior contra decisão que manteve a constrição de R$17.830,54 em execução fiscal movida pela Prefeitura Municipal de São Paulo, apesar de acordo de parcelamento e alegação de impenhorabilidade por se tratar de

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto por Isaias Bernardo dos Santos Junior contra decisão que manteve a constrição de R$17.830,54 em execução fiscal movida pela Prefeitura Municipal de São Paulo, apesar de acordo de parcelamento e alegação de impenhorabilidade por se tratar de remuneração.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se os valores bloqueados são impenhoráveis por serem provenientes de remuneração com caráter alimentar, conforme artigo 833 do CPC.
III. Razões de Decidir
3. A penhora de valores em conta do devedor é legítima, mas deve respeitar a impenhorabilidade de verbas de caráter alimentar, conforme artigo 833, IV, do CPC.
4. O agravante demonstrou que os valores bloqueados são provenientes de remuneração de atividade autônoma de representação comercial, caracterizando-se como impenhoráveis.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. Valores com caráter alimentar são impenhoráveis, conforme artigo 833, IV, do CPC. 2. A demonstração do caráter alimentar dos valores bloqueados justifica o desbloqueio.
Legislação Citada:
CPC, art. 833, IV; CPC, art. 835; CPC, art. 373.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Agravo de Instrumento 2222421-73.2017.8.26.0000; Rel. Des. Erbetta Filho, j. 09/03/2018
TJSP, Agravo de Instrumento no 2051865-62.2022.8.26.0000, Rel. Des. Eurípedes Faim, j. 22/7/2022.